Tribunal: TJMMG
Processo: 1000014-76.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 1000014-76.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, com a finalidade de sanar omissões que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 13/09/2022, esta c. Câmara decidiu, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negar provimento ao apelo do ora embargante, para manter intocado o ato administrativo sancionador demissionário. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões, apontando que não houve manifestação quanto às seguintes questões, conforme exposto na peça dos embargos, in verbis: [...] Ao analisar o alegado cerceamento de defesa, o r. acórdão não fez menção às violações dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. Ao analisar a alegada inexistência de fundamentos para a interceptação telefônica e a possibilidade de análise nestes autos, o r. acórdão não fez menção ao disposto nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal, ao art. 2° da Lei 9.296/96 e a aplicação do entendimento firmado no HC n. 181.020 (STF), de Relatoria do Min. Luiz Edson Fachin. Por derradeiro, ao analisar a possibilidade de utilização de interceptações como prova emprestada no âmbito administrativo, o r. acórdão não fez menção à ausência de prévia autorização judicial, e ao disposto na súmula n. 591 do STJ [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Neste sentido, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões que entende existir no acórdão, com a finalidade de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra haver omissão ou contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. O voto deste Desembargador Relator, acompanhado à unanimidade pelos eminentes Desembargadores da Colenda Primeira Câmara, traz, com exatidão, os fundamentos pelos quais se reconheceu a legalidade da prova relativa à interceptação telefônica, bem como a regularidade da sua utilização no processo administrativo, além da legalidade da demissão no cotejo com o art. 44 da Lei n. 14.310/2002. Ora, o voto condutor trata das matérias debatidas na ação de origem e traz as razões pelas quais entenderam os julgadores em negar provimento ao apelo do ex-militar, não sendo obrigatório que o julgador cuide de cada artigo citado, ponto por ponto. Então, existe o entendimento esposado pelo Relator em seu voto, e este entendimento mostra as razões pelas quais não foram acolhidas as teses do apelante, ora embargante, sendo que o embargante pode não concordar, mas jamais afirmar omissão e contradição. A peça recursal, a meu sentir, mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Relator, e os votos dos eminentes Desembargadores, ao seu ponto de vista quanto à matéria, conforme sua visão sobre diversos dispositivos, o que não é possível, notadamente quando repete as matérias trazidas por ele na oportunidade do julgamento da apelação. Como dito acima, o embargante se esquece de que, apesar da completude do voto, o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e como bem destaca o próprio embargante, observamos o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator